Tribunal: STF
Processo: HC 266862
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. Multirreincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Inadequação das medidas cautelares diversas. Excesso de prazo da custódia. Supressão de instância. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante fraude, convertida com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa evidenciado pelo extenso histórico criminal e resistência à prisão.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multirreincidência e as circunstâncias concretas do caso justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é possível o exame, em sede originária, da alegação de excesso de prazo da custódia cautelar, à luz do princípio da razoável duração do processo.

    III. Razões de decidir

    3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco efetivo de reiteração criminosa.

    4. A multirreincidência do agravante evidencia periculosidade concreta e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

    5. As circunstâncias do caso, notadamente o modus operandi reiterado e a resistência à prisão em flagrante, revelam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a decretação e a manutenção da prisão preventiva quando a reincidência revela risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para resguardar a ordem pública.

     7. Não se verifica utilização automática da reincidência como fundamento exclusivo, pois as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos adicionais que justificam a medida extrema.

    8. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede sua análise originária pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 155, § 4º, inc. III.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019; STF, HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021; STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; STF, HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.